Tribunal: STF
Processo: ARE 1510201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 39) foi formalizado por Marcial Pereira da Silva contra decisão (eDoc 32) que não admitiu o apelo extraordinário sob a justificativa (i) da ausência de indicação de qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, a fazer incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo; e, ainda, (ii) da incidência, na espécie, do enunciado n. 279, também da Súmula.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não refuta especificadamente todos os fundamento do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, pois não impugna a aplicação, na espécie, do enunciado sumular n. 284 do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso extremo. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287.



    No mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; e no ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Determino à Secretaria Judiciária que, previamente à publicação desta decisão, proceda à retirada José Benedito de Oliveira do rol de agravantes, pois, conforme decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 47), o seu recurso extraordinário teve, em parte, o seguimento denegado e, na outra parte, restou inadmitido. Não foi, consoante demonstra certidão acostada aos autos (eDoc 50), contra a inamissibilidade do recurso, ofertado agravo em recurso extraordinário.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente